Tribunal: TJMT
Processo: 1006468-19.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006468-19.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONATHAN MATEUS AMORIM DE VASCONCELOS - CPF: 062.462.561-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO JEFFERSON TOLEDO - CPF: 506.742.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON ALAN DE ARRUDA - CPF: 048.558.401-81 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
– IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHOS FIRMES E SEGUROS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS NARCÓTICOS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA
–
2.
REQUESTADO O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS ‘PRIVILEGIADO’ NO PATAMAR MÁXIMO –
IMPERTINÊNCIA
– BENEFÍCIO DENEGADO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CENA DO FLAGRANTE QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO AO CRIME –
3.
PREQUESTIONAMENTO –
APELO DESPROVIDO
.

1.
Insustentável a almejada desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11. 343/06) para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/06), se as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão de quantidade razoável de maconha (mais de 155g de maconha), aliadas às provas amealhadas aos autos – consistentes nos depoimentos dos policiais militares que atuaram no ocorrido
,
revelam à saciedade a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006;

2.

Independente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial quanto à possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, não há se cogitar da incidência da benesse quando, a exemplo do presente caso, a dedicação do acusado a atividades criminosas é extraída dos registros criminais sem trânsito em julgado, unido às circunstâncias da cena do flagrante, além da prova oral,
tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à aplicação da referida minorante
;

3.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE:

JONATHAN MATEUS AMORIM DE VASCONCELOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN MATEUS AMORIM DE VASCONCELOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1006468-19.2021.8.11.0042, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 123014106, a
Defensoria Pública
postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei no. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, de mais disso, o acusado confessou sua dependência química.
Subsidiariamente
, busca
o
reconhecimento

da

especial diminutiva do §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, na fração máxima de 2/3, ante o preenchimento de todos os requisitos,

e
requer, em arremate,
o
prequestionamento
da matéria debatida.

Em contrarrazões vistas do ID 123014109, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 128311155, opinou pelo
provimento parcial
do recurso, para que seja reconhecida na terceira fase da dosimetria da pena o benefício legal previsto no art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/06.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
05/04/2021
, por volta das 21h50min, o denunciado
JONATHAN MATEUS AMORIM DE VASCONCELOS
trazia consigo
substâncias ilícitas, para posterior fornecimento a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de delito patrimonial, todavia, na residência, a vítima esclareceu que seis suspeitos a abordaram em um campo de futebol, os quais efetuaram uma ligação ao indivíduo identificado como “voz do bairro”, que determinou que eles poderiam “
decretá-lo
”. Assim, a vítima fugiu e no portão da residência foi agredida por um dos suspeitos, que fugiram quando ela passou a gritar por socorro.

Na sequência, os agentes de segurança realizaram rondas e avistaram três rapazes no aludido campo, com as características físicas repassadas pela vítima, os quais, ao avistarem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga, ocasião em que a equipe policial conseguiu realizar o acompanhamento do ora denunciado, o qual dispensou uma sacola durante o trajeto e adentrou numa residência. Nesse ínterim, os militares adentraram no imóvel e foram informados pelo genitor do increpado que
JONATHAN
estava trancado no quarto. Após, um dos agentes retornou ao percurso feito pelo denunciado e encontrou a sacola, com 2 (duas) porções de maconha, equivalentes a 155,92g (cento e cinquenta e cinco gramas e noventa e dois decigramas). [Denúncia, ID 123014039].

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006 (USO DE DROGAS):

O apelante almeja
ver
desclassificada
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal
, sob o viés de que é meramente usuário de narcóticos e que não há prova da destinação mercantil da substância apreendida. Contudo, a razão
não
lhe assiste.

A
prova da existência de delito
vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 123014008 – Pág. 3); Boletim de Ocorrência no. 2021.84812 (ID 123014008 – Págs. 6-8); Termo de Exibição e Apreensão (ID 123014008 – Pág. 14) e Laudo Pericial no. 3.14.2021.74459-01 (ID 123014008 – Págs. 16-21), o qual atestou tratar-se o entorpecente apreendido com o apelante de 02 (duas) porções de
MACONHA,
com peso total

155,92g
(cento e cinquenta e cinco gramas e noventa e dois centigramas).

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que perante a autoridade policial e em juízo
JONATHAN MATEUS AMORIM DE VASCONCELOS
negou a
prática da narcotraficância, sustentando ser apenas usuário de entorpecentes. Discorreu que, na data do fato, quando visualizou a viatura adentrou em sua residência e ficou em seu quarto. Sustentou que os policiais entraram no imóvel, foram atendidos pelo seu genitor. Ato contínuo, os militares iluminaram seu rosto e suas vestes com uma lanterna e indagaram sobre o entorpecente dispensado, oportunidade em que negou conhecimento dessa sacola. Asseverou que moradores do bairro lhe avisaram sobre as rondas policiais, inclusive se encontrava na Rua 18 e avistou a guarnição na Rua 19. Pontuou que antes de ir para casa, visualizou a confusão envolvendo a vítima de agressão, ressaltando que estava no “campo” fazendo uso de maconha, visto que não consome na frente dos genitores substâncias ilícitas. [Relatório de mídias, ID 123014070 e ID 123014071].

Entretanto, a
negativa de autoria
do ora apelante se apresenta
isolada
e dissonante das circunstâncias da prisão e das demais provas colacionadas ao feito, a indicar que a inadmissão de culpa não passa do mero exercício, por parte do acusado, do seu direito à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

Isso pois, sobreleva-se das declarações judiciais dos policiais militares
Pedro Toledo
e
Nilton Arruda
que a equipe policial estava em rondas e recebeu informação via rádio da ocorrência de um roubo. Imediatamente, deslocaram-se ao local e tomaram conhecimento de que seis elementos tentaram adentrar em um imóvel para agredir um morador. Diante desse cenário foram repassadas as características dos suspeitos e o local em que havia ocorrido as primeiras agressões, um “campo”. Seguiram em direção a este lugar e avistaram três elementos, os quais saíram correndo com a aproximação da guarnição, um deles tratava- de
Jonathan
, que durante o trajeto dispensou uma sacola, situação visualizada pelo PM Nilton.

Na sequência, adentraram no imóvel e foram recebidos pelo genitor do acusado, que indicou que o filho estava no interior do quarto. Indagaram o increpado o motivo da fuga, contudo este negou ter foragido. Acrescentaram que o pai do acusado disse para Jonathan
“criar vergonha na cara”
(sic), pois não aguentava mais essa situação, visto que esse senhor é evangélico e o ora recorrente é o único filho envolvido com drogas. Retornaram ao trajeto realizado pelo réu e apreenderam a sacola com substâncias ilícitas.

Asseveraram que a polícia localizou esse entorpecente dispensado pelo réu, bem como a vítima das agressões o reconheceu com um dos agressores, inclusive como integrante da facção criminosa. Narraram que a vítima, morador da primeira residência, confidenciou que estava com dívida de drogas com alguns integrantes do “Comando Vermelho” e naquele dia foi agredida por seis elementos no ‘campinho’ e, com receio de ser morta, fugiu dos agressores e conseguiu chegar na sua residência. Por fim, o PM
Nilton Allan
ressaltou que já conhecia o acusado de outra ocorrência, na qual foi preso com entorpecentes e reafirmou que foi o responsável por visualizar
JONATHAN
dispensando a sacola que continha as porções de maconha. [Relatório de mídias, ID 123014072 e ID 123014073].

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelos agentes de segurança pública vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06, razão pela qual não prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, chama a atenção a
quantidade de droga
apreendida com o recorrente –
02 (duas) porções
de
MACONHA, equivalentes a 155,92g (cento e cinquenta e cinco gramas e noventa e dois centigramas)
.

Além disso
,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante – durante rondas ostensivas, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de “salve”, cuja vítima narrou que seis elementos lhe agrediram, reconhecendo posteriormente o ora recorrente como um dos agressores, o qual durante a fuga, dispensou um objeto, que foi na sequência recolhido pelos agentes de segurança, tratando-se do aludido material ilícito.
Assim, não obstante a tese de que seria mero usuário, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente comercializava entorpecentes, sendo ainda
manifestamente inverossímil
a alegação de que a
expressiva quantidade
de maconha se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal
.

Para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecente apreendido com o apelante, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama,
diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Ademais, mesmo que procedente a alegada condição de usuário, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que o apelante
JONATHAN MATEUS AMORIM DE VASCONCELOS
trazia consigo
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar a desclassificação da conduta.

II –

DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06:

A Defensoria Pública o
bjetiva, também, em relação ao recorrente, a
incidência da causa de diminuição especial referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ no patamar máximo
.

A minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas
e
nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que o juízo
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena em razão da
dedicação do acusado a atividades criminosas
,
in verbis
:

“(...)Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado se dedica à atividade criminosa, pois, conforme se ressai das provas produzidas nos autos, os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência, onde ao chegar a residência da vítima, foram informados por esta que era usuário de drogas e como estava devendo dinheiro para alguns traficantes, foi alvo de um ‘salve’ praticado por 06 (seis) suspeitos, sendo um deles o acusado.

Inclusive, conforme narrado pelo policial militar PEDRO JEFERSON TOLEDO, a vítima, além de reconhecer o denunciado como sendo um dos indivíduos que lhe agrediram, também afirmou que ele era integrante da facção criminosa ‘Comando Vermelho’.

Somado a isso, é de se ressaltar que o réu, além de não exercer qualquer atividade lícita, também responde a outras duas ações penais pela suposta prática de crime semelhante ao presente, fator que evidencia sua dedicação na atividade criminosa.

A respeito: (...)

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.”
– ID 123014093 – Pág. 14.

Em sendo assim, entendo necessária a manutenção da
não incidência da aludida
causa especial de diminuição de pena em relação ao apelante, uma vez que pelo conjunto probatório exposto nos autos, mormente os depoimentos judiciais dos policiais militares que diligenciaram na presente ocorrência, denota-se que o réu foi implicado à prática de “salve”, conduta sabidamente utilizada pela facção criminosa “Comando Vermelho”, visto que a vítima das agressões o reconheceu como um de seus algozes e, após repassar as características dos meliantes, a equipe policial localizou parte deles em um campo, momento em que estes empreenderam fuga e a guarnição conseguiu acompanhar o ora recorrente, o qual dispensou uma sacola com 2 (duas) porções de maconha, equivalentes à 155,92g e adentrou em sua residência, sendo posteriormente detido em flagrante delito.

Fosse pouco, um dos policiais acrescentou que já havia detido o ora recorrente em outra ocorrência, também referente ao narcotráfico.

Em tempo, vale mencionar que em consulta ao
Sistema Institucional
Primus
e ao sítio eletrônico desde Sodalício, tem-se, de forma concreta, em desfavor de
JONATHAN,
na atualidade, duas ações penais em andamento mencionadas pela magistrada de origem –
Ação Penal no. 0017136-03.2020.8.11.0042 e Ação Penal no. 1005703-82.2020.8.11.0042
, em trâmites na 13a Vara Criminal da Capital, pela prática de delitos de tráfico de drogas.

Independente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial acerca da utilização de ações penais ou inquéritos policiais em curso a fim de se afastar a benesse legal instituída pelo §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/2006, cumpre destacar que muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha afirmado, no âmbito de ambas as suas Turmas, a imprestabilidade da utilização de ações penais ou inquéritos policiais em curso a fim de se afastar o ‘tráfico privilegiado’,
em recentes julgados apresentaram posicionamento em sentido contrário
. Observe-se:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Dosimetria da pena.
Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas. Afastamento. Possibilidade.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes. 3.
Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux
.
4. Agravo regimental a que se nega provimento
. (HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242

DIVULG 07-12-2021

PUBLIC 09-12-2021) – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado.
3. (...).”
(HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)
– Destaquei.

Logo, no caso vertente, a dedicação do acusado a atividades criminosas não é extraída apenas das ações penais em andamento por narcotráfico, mas
principalmente do fato de o ora apelante não se tratar de traficante eventual, haja vista as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – acusado reconhecido como integrante de facção criminosa, que participou de sessão de agressão em desfavor da vítima, prática conhecida como “salve” e empreendeu fuga com a chegada da polícia, arremessando uma sacola contendo substâncias entorpecentes.

Ressalte-se, ainda, que o acusado já era conhecido por envolvimento com o narcotráfico, consoante os relatos judiciais dos agentes de segurança pública, tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual e que se dedicava à atividade criminosa, não fazendo, portanto, jus à aplicação da referida minorante.

Desta forma, seja pelas condições da prisão em flagrante, mormente a prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal, seja pelas características da apreensão do material ilícito, há embasamento suficiente para se afastar a aplicação da redutora.

Nesse espectro,
não há como fazer incidir a causa de diminuição de pena
em prol do recorrente
JONATHAN MATEUS AMORIM DE VASCONCELOS
.

III –

DO PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – 20180020004524 RAG – 0000452-14.2018.8.07.0000 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 15/03/2018), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

IV –

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em parcial consonância com a opinião exarada no parecer ministerial, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JONATHAN MATEUS AMORIM DE VASCONCELOS,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da
9a Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 1006468-19.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022